Tribunal: STF
Processo: HC 216162
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Edson Pereira Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. MÉRITO ANALISADO EM OUTRO RECURSO. 



    1. Constatando-se que a tese de falta de fundamentação idônea do decreto de prisão impugnado foi objeto de prévia análise desta Corte nos autos do RHC 162.540/CE, não se justifica nova apreciação de matéria já enfrentada.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (Pet no RHC 163.410, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentos aptos a justificá-la”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte agravante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o seguinte trecho de referido ato decisório:



    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através das investigações realizadas. A autoridade policial logrou êxito demonstrando, prima facie, que o representado nesta medida de prisão preventiva ocupava posição de destaque dentro da organização criminosa Comando Vermelho e atuava no tráfico de entorpecentes.



    Da mesma forma, vislumbra-se a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos a ele se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante no tráfico de drogas e crimes correlatos.



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica, sobretudo, contra aqueles que são tidos como os principais agentes como é o caso que narra este tópico -, visando desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, até mesmo porque tudo indica que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública. 



    [...] 



    Foi identificada a periculosidade do réu, o qual se associou de maneira perene, cometendo diversos crimes, razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos. 



    Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa.



    [...] 



    Vale ressaltar que ainda não foram identificados todos os integrantes da organização criminosa, sendo que os elementos colhidos indicam a participação de outros agentes, de modo que a presente decretação de prisão preventiva também visa evitar que os denunciados promovam a ocultação e destruição de provas que permitam alcançar os outros membros da quadrilha. 



    Ressalte-se, ainda, que o representado responde a diversos processos criminais por crimes graves, sendo que constam, ainda, condenações transitadas em julgado, de forma a demonstrar que o representado faz do crime um modo de vida. (grifei)



     



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    [...] 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga.



    3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (HC 206.241 AgR, de minha relatoria)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 



    1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos.



    [...] 3. Ordem denegada.



    (HC 102.164, ministra Cármen Lúcia)



    Desta forma, não vislumbro, no caso em espécie, a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator